Tribunal: TJMT
Processo: 0005003-80.2016.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005003-80.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA - CPF: 374.184.831-04 (APELADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.591.991-97 (ADVOGADO), WILSON ANTONIO BORTOLANZA - CPF: 352.244.521-04 (APELADO), ANA CARLA RAVANELLO - CPF: 826.219.001-78 (APELANTE), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), ANA CLERIS RAVANELLO - CPF: 594.394.081-20 (APELANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ANA CARLA RAVANELLO - CPF: 826.219.001-78 (APELADO), ANA CLERIS RAVANELLO - CPF: 594.394.081-20 (APELADO), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA - CPF: 374.184.831-04 (APELANTE), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.591.991-97 (ADVOGADO), WILSON ANTONIO BORTOLANZA - CPF: 352.244.521-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito civil. Ação de reintegração de posse c/c perdas e danos e indenização por danos morais. Posse não comprovada. Improcedência do pedido
.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse com base na alegação de esbulho possessório em imóvel objeto de disputa. As autoras sustentam que detinham posse do imóvel de forma contínua, enquanto os réus defendem que a posse do bem lhes foi transferida mediante contrato de compra e venda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação do exercício da posse anterior pelas autoras sobre o imóvel objeto da lide, bem como se ocorreu esbulho possessório por parte dos réus.

III. Razões de decidir

3. As autoras não comprovaram o exercício efetivo da posse sobre o imóvel reivindicado, conforme a prova pericial e testemunhal produzidas, que indicaram que o imóvel está inserido no lote de propriedade dos réus.

4. O contrato verbal de comodato alegado pelas partes indica que o gozo do imóvel era concedido por mera tolerância, o que não induz posse, conforme o disposto no art. 1.208 do Código Civil.

5. Não restando comprovado o esbulho, tampouco o exercício anterior de posse, mantém-se a improcedência do pedido inicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento: "A ausência de prova de posse anterior sobre o imóvel impede a concessão de reintegração de posse."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.208; Código de Processo Civil, art. 561.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANA CARLA RAVANELLO e ANA CLERIS RAVANELLO, e também por APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA e WILSON ANTONIO BORTOLANZA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 0005003-80.2016.8.11.0037 – Código 169426) ajuizada pelas primeiras apelantes contra os segundos apelantes, julgou improcedente o pedido, por concluir que
“a parte autora não comprovou o exercício efetivo da posse, eis que as provas produzidas nos autos, especificamente a prova pericial produzida nos autos em apenso (ação de consignação no 0000603-23.2016.8.11.0037) e a prova oral consistente na oitiva das testemunhas e informantes, demonstram que a sala comercial está localizada dentro dos limites do imóvel “lote no 9, quadra 18 – matrícula imobiliária no 1.197”, de propriedade dos requeridos, e que tal situação somente foi conhecida após a formalização do negócio de compra e venda do imóvel de matrícula imobiliária no 1.197, tendo os contratantes acordado verbalmente a utilização do imóvel por parte da Sra. Maura de Luca e do Sr. Antoninho Ravanello, pelos próximos 5 (cinco) anos, a título gratuito”
; a r. sentença condenou a autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 226502240).

Os requeridos/apelantes sustentam que os apelados deveriam indenizar os apelantes pela ocupação do imóvel, sobretudo porque, até decisão final a posse lhes foi assegurada de forma provisória.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, as apeladas sejam condenadas ao pagamento de indenização no período de 23 de setembro até a efetiva entrega (Cf. Id. no 226502252).

Em seu recurso adesivo, as autoras/apelantes relatam que, herdaram de seu pai Antoninho Ravanello, seis lotes vizinhos (no 9, 10,11, 12, 13, 14 e 15) da quadra no 18 do “Loteamento Cidade Primavera”, com área de 600 m2 cada um, e que, em fevereiro de 2010, venderam o lote n. 9 para os apelados Aparecida e Vilson, o que deu origem à matrícula no 1.197 do CRI da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Explicam que, o lote n.9, hoje encontra-se em funcionamento a Pizzaria La Bella, e que, ao lado desta pizzaria, existe uma sala comercial que sempre foi alugada aos apelantes, conforme comprova-se através contrato de locação realizados de forma sucessiva e ininterrupta colacionado aos autos.

Ressaltam que, após 06 seis anos da compra realizada do lote n.9, os apelados simplesmente esbulharam seu imóvel, declarando que, realizaram contrato verbal de Comodato com Maura de Luca (cônjuge do falecido Antoninho), a qual poderia permanecer no imóvel, usufruindo deste, inclusive com o recebimento dos alugueres fruto de locação a terceiros.

Sustentam, que “
não há como crer em qualquer tipo de comodato verbal com o finado genitor das Apelantes”,
destacando que “
trata-se de manobra processual, cuja comprovação depende de forte prova testemunhal, no caso em comento, houve apenas a oitiva de testemunhas indiretas “de ouvir dizer”, sendo prova de natureza frágil”.

Afirmam que ao contrário do entendimento proferido na sentença, “
as Apelantes comprovam documentalmente sua posse direta, ininterrupta, mansa e pacifica, desde 1994 no imóvel, e ainda, após a alienação do terreno n°9, permaneceram por 6 (seis) anos figurando como LOCADOR da sala comercial objeto da lide”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, devendo a posse do imóvel ser reintegrada (Cf. Id. no 226502260).

Aparecida Rosa e Wilson Antônio apresentaram contrarrazões no Id. no 279293369, enquanto Ana Cléris contrarrazoou junto ao Id. no 279501885, ambos com postulações recíprocas de desprovimento do Apelo adversário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As autoras Ana Carla Ravanello e Ana Cléris Ravanello ajuizaram a presente ação de reintegração de posse c/c perdas e danos contra Aparecida Rosa Duarte Bortolanza e Vilson Bortolanza, fundamentando a pretensão na posse e propriedade do imóvel localizado na Avenida Porto Alegre, no 307-C, Centro, Primavera do Leste/MT, objeto da matrícula 1.451, cuja propriedade foi havida, por doação, em vida de seu pai Antoninho Ravanello e a posse transmitida em face da sua morte ocorrida em abril de 2015, conforme faz prova a Escritura Pública de Doação Gratuita, com Reserva de Usufruto Vitalício.

Afirma que o esbulho foi praticado pelos réus, na noite de 27 de junho de 2016, mediante invasão, com destruição de todo o interior do imóvel, inclusive portas de vidro para adentrar e se apossar do imóvel; requereram, então, a manutenção da posse no imóvel turbado e a condenação dos réus aos danos materiais causados no imóvel.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos sob os seguintes fundamentos:

(...). A parte autora sustenta ter a posse e propriedade do imóvel localizado na Avenida Porto Alegre, no 307-C, Centro, na cidade de Primavera do Leste (MT), objeto da matrícula 1.451 do CRI de Primavera do Leste (MT), cuja propriedade foi havida, por doação, em vida de seu pai Antoninho Ravanello e a posse transmitida em face da sua morte ocorrida em abril de 2015, conforme faz prova a Escritura Pública de Doação Gratuita, com Reserva de Usufruto Vitalício.

Com efeito, a parte autora não comprovou o exercício efetivo da posse, eis que as provas produzidas nos autos, especificamente a prova pericial produzida nos autos em apenso (ação de consignação no 0000603-23.2016.8.11.0037) e a prova oral consistente na oitiva das testemunhas e informantes, demonstram que a sala comercial está localizada dentro dos limites do imóvel “lote no 9, quadra 18 – matrícula imobiliária no 1.197”, de propriedade dos requeridos, e que tal situação somente foi conhecida após a formalização do negócio de compra e venda do imóvel de matrícula imobiliária no 1.197, tendo os contratantes acordado verbalmente a utilização do imóvel por parte da Sra. Maura de Luca e do Sr. Antoninho Ravanello, pelos próximos 5 (cinco) anos, a título gratuito.

Destarte, em verdade, o Sr. Antoninho Ravanello e sua companheira Sra. Maura de Luca não exerciam posse sobre o imóvel, mas tão somente possuíam uma permissão de uso, originária de uma espécie de comodato verbal.

O contrato de empréstimo na espécie de comodato se qualifica como um negócio jurídico em que uma pessoa entrega uma coisa à outra, gratuitamente, sendo esta obrigada a restituir o que lhe foi emprestado. A respeito dessa modalidade, Flávio Tartucce ensina:

"A parte que empresta a coisa é denominada comodante, enquanto a que recebe a coisa é o comodatário. O contrato é intuitu personae, baseado na fidúcia, na confiança do comodante em relação ao comodatário. Não exige sequer forma escrita, sendo contrato não solene e informal". (Tartuce, Flávio Direito civil, v. 3: teoria geral dos contratos e contratos em espécie; 12. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017.p.666).

Como se vê, o gozo do imóvel pelo genitor das autoras deriva de permissão concedida pela parte requerida, sendo considerado mero ato de tolerância. A este teor, incide no caso o disposto no art. 1.208 do CC:

"Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". (...)

Portanto, não comprovado pelas autoras o exercício da posse sobre a área vindicada, a improcedência do pleito inicial se impõe.

Por fim, em relação ao pedido contraposto, as "despesas" com o cumprimento da medida liminar, além de não especificadas, decorreriam de cumprimento de ordem judicial, fato que descaracteriza a turbação ou esbulho imputável à parte autora, não incidindo, por conseguinte, fundamento legítimo para a indenização legal (CPC, art.556).

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados nesta ação de reintegração de posse c/c perdas e danos com indenização por danos morais proposta por Ana Carla Ravanello e Ana Cléris Ravanello em face de Aparecida Rosa Duarte Bortolanza e Vilson Bortolanza.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

A posse fundamenta-se em situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que,
“O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”
.

A ação de reintegração de posse tem por objetivo restituir o possuidor na posse em caso de esbulho, sendo este considerado como injusta e total privação da posse sofrida por alguém que a vinha exercendo. Tem a finalidade de retornar a posse para aquele que já a teve, tendo-a perdido em função de esbulho de outrem.

E, consideradas as exigências do art. 319 do CPC, combinado com o art. 561 do mesmo
codex
, para o manejo do interdito
recuperandae possessionis
, devem ficar satisfatoriamente comprovados: a posse do autor, sua duração e objeto; o esbulho imputado ao réu e a data em que foi praticado.

No caso, da análise da petição inicial e do recurso de apelação, verifica-se que a pretensão autoral formulada por Ana Carla e Ana Cléris fundamenta-se na posse e propriedade do imóvel localizado na Avenida Porto Alegre, no 307-C, Centro, na Comarca de Primavera do Leste (MT), objeto da matrícula 1.451, cuja propriedade foi havida, por doação, em vida de seu pai Antoninho Ravanello e a posse transmitida em face da sua morte ocorrida em abril de 2015, conforme Escritura Pública de Doação Gratuita, com Reserva de Usufruto Vitalício (cf. Id. no 203751246 – págs. 22 e 23), mas sem demonstrar, contudo, a posse anterior.

A perícia realizada nos autos da ação de consignação em pagamento no 0000603-23.2016.8.11.0037 (em apenso), assim como a prova oral produzida durante a instrução processual, mostram que o imóvel objeto da lide está localizado dentro dos limites do imóvel “lote no 9, quadra 18 – matrícula imobiliária no 1.197”, de propriedade dos requeridos, e que tal situação somente foi conhecida após a formalização do negócio de compra e venda do imóvel de matrícula imobiliária no 1.197, tendo os contratantes celebrado avença verbal autorizando a utilização do imóvel por Antoninho Ravanello, pai das autoras, por 5 (cinco) anos, a título gratuito.

Em resposta ao questionamento sobre a área ocupada, o perito judicial confirmou que o imóvel está localizado sobre lote no 9, quadra 18 – matrícula imobiliária no 1.197”, de propriedade dos requeridos (Aparecida e Vilson), tratando-se de áreas contíguas, que configuram um único imóvel (cf. Id. n 52820898 – fls. 175 a 192 da ação no 0000603-23.2016.8.11.0037).

Sendo assim, e considerando que os elementos probatórios contido nos autos revelam que falecido pai das autoras utilizada o imóvel por ato de mera liberalidade, constituindo assim comodato entre as partes, impossibilita a aquisição ou a reintegração de posse, por ausência do requisito da posse com “animus domini”.

A posse é um fato e, como tal, deve ser provado. E não comprovado pelas autoras o exercício da posse sobre a área vindicada, a improcedência do pleito inicial se impõe.

Nesse sentido:

EMENTA:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - POSSE NÃO COMPROVADA -– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. A não demonstração por parte do autor de sua posse e do suposto esbulho praticado pelo réu, gera a improcedência do pedido.
(TJMT RAC 1007399-42.2021.8.11.0003, Des. Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024) (
grifei
e
negritei
).

EMENTA:
APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se os autores não se desincumbiram da prova da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.
(TJMT RAC 1007420-15.2021.8.11.0004, Des. Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023) (
grifei
e
negritei
).

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A caracterização do direito a reintegração de posse necessita da prévia comprovação de três pressupostos
, a saber: a)
deverá o possuidor esbulhado/turbado ter exercido uma posse anterior
; b)
a existência de esbulho/turbação
; c)
a perda da posse em razão do esbulho/turbação
. 2.
Inexistindo prova da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda, nem do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da improcedência da ação de reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo de rigor a improcedência da lide.
3. Sentença escorreita, que se mantem pelos seus próprios fundamentos. Recurso desprovido. (TJMT RAC 1000603-74.2018.8.11.0024, Des. Rel. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023) (
grifei
e
negritei
).

Quanto ao argumento relativo ao pagamento de perdas e danos, em razão do cumprimento da decisão liminar que deferiu a reintegração de posse ao autor, entendo que não deve prosperar.

Isto porque, em se tratando de dano material, devem ser pontualmente comprovados, mediante provas, orçamentos ou recibos, dentre outros documentos, não se podendo condenar a parte autora com base em meras presunções despidas de qualquer lastro probatório.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025